Tribunal: STF
Processo: Rcl 70846
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Resp nº 2.373.724-SP, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    O reclamante defende que, no processo em referência nesta reclamatória, “não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO”. (e-doc. 1, p. 8) No ponto, pondera que a Corte Superior de Justiça incorreu em “silêncio absoluto em relação às teses defendidas”. (e-doc. 1, p. 8)



    Sustenta que



    “[se aplica] ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...]”. (e-doc. 1, p. 8).



    Pondera, ainda, que 



    “Contrariando o comando constitucional, percebe-se claramente que o acórdão guerreado não está minimamente fundamentado nos ponto invocado pela reclamante, tornando-o nulo de pleno direito. 



    A decisão é padronizada e genérica, não se amoldando às circunstâncias do caso concreto. 



    O órgão de origem (STJ) não enfrentou todas as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada pelos doutos julgadores. 



    A fundamentação concreta e específica, ainda que sucinta, era providência imperiosa.” (e-doc. 1, p. 12).



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. (e-doc. 1, p. 13).



    No mérito pugna por



    “4- [d]arem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte o processo principal, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do STJ e ordem para análise e supressão/correção da omissão e contradição acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior;”. (e-doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No âmbito do STJ, o agravo em recurso especial teve seu seguimento negado, pelos seguintes fundamentos:



    “[m]ediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de interesse recursal, ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de interesse recursal e Súmula 83/STJ.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.



    (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.” (e-doc. 3, p. 436-437).



    Essa decisão foi mantida por meio do acórdão a seguir descrito:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (art. 544, § 4º, I, do CPC/1973), não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula n.º 83 do STJ). 



    2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 



    3. Agravo interno não provido.” (e-doc. 3, p. 499).



    Após rejeição dos declaratórios opostos, foi aviado recurso extraordinário, tendo o Superior Tribunal de Justiça assim decidido:



    “No caso dos autos, foram apresentados, de forma suficiente, os fundamentos da conclusão alcançada no julgado recorrido, que não conheceu do recurso dirigido a esta Corte Superior, o que inviabiliza o exame pretendido pela parte recorrente, relacionado às questões de mérito submetidas ao STJ. 



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.



    (...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo.” (e-doc. 3, p. 572).



    Em sede de agravo interno, o STJ manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. 1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 3, p. 602).



    Verifico, assim, que o STJ atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente